Tribunal: STF
Processo: HC 100493
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESERÇÃO. 
   CONSUMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
A controvérsia a 
   respeito da consumação, ou não do crime de deserção demanda, para 
   seu deslinde, aprofundado reexame de fatos e provas, inviável em 
   habeas corpus.
Ordem indeferida.